Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-19.2021.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001799-19.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANCA - CPF: 061.373.841-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 067.143.931-64 (ASSISTENTE), SIMONY JOTA DE SOUZA - CPF: 988.283.391-87 (VÍTIMA), STEFFANY KAROLINE DA SILVA - CPF: 061.493.601-21 (ASSISTENTE), JEAN RYCARD DA SILVA - CPF: 780.847.761-34 (ASSISTENTE), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), HAGATHA NAYARA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 028.822.491-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO VITOR DA SILVA FARIAS - CPF: 062.843.301-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON NUNES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO
ARTIGO 157, § 2.º, INCISO II E

§ 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B,
CAPUT
, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA FORMA DO ARTIGO 70,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO –
1)
PLEITO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS §§ 2.º E

2.º-A DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL OU DE REVISÃO DO ACRÉSCIMO REALIZADO PELA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
– INVIABILIDADE –
REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL QUE TRADUZ FACULDADE AO MAGISTRADO E NÃO OBRIGATORIEDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À LEI – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO PELA ESPECIAL AUMENTATIVA DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO –
2)
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 70 DO CP QUE SE IMPÕE POR SE VERIFICAR QUE O CONCURSO MATERIAL MOSTRA-SE MAIS BENÉFICO –
3)
PENA DE MULTA READEQUADA PARA GUARDAR A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
4)
REGIME INICIAL FECHADO QUE DEVE SER MANTIDO NO FECHADO
EX VI
DO DISPOSTO NO ARTIGO 33, § 2.º A DO CP
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Não merece reparos a aplicação simultânea de

duas causas especiais de aumento do crime de roubo [uma delas foi utilizada próxima da fração mínima e a outra na fração fixa], uma vez apresentada motivação concreta para o cúmulo
em questão
e para a escolha individualizada de cada uma das frações aplicadas, com referência às peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o
modus operandi
do delito refletiu especial gravidade, na medida em que foi praticado por três agentes [um deles menor] que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, estando dois deles armados, circunstância que se soma ao fato de terem perpetrado o ilícito em local com significativa frequência de pessoas. Ademais, a previsão do artigo 68 do Código Penal
constitui uma faculdade
do julgador, sendo plenamente válida a incidência concomitante de ambas as majorantes em questão, quando devidamente fundamentada, tal como na hipótese;

2)
Embora assente na jurisprudência que a prática de
roubo
e corrupção de menores no mesmo contexto atrai o
concurso

formal
de crimes, no caso, a soma das sanções é mais benéfica ao acusado, razão pela qual deve ser mantido o
concurso

material
, nos exatos termos do art.
70
,
parágrafo único
, do
Código Penal
;

3)
Merece ser retificada a pena de multa que claramente não guardou a
devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade impingida;

4)
Permanecendo a pena final do apelante em patamar superior a oito anos de reclusão, de rigor a manutenção do regime inicial fechado para o seu cumprimento,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
a
do Código Penal.

APELANTE WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANÇA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANÇA
recorre a este eg. Tribunal de Justiça irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3.ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.º
1001799-19.2021.8.11.0010
, na qual fora condenado pela prática do crime descrito no
artigo 157, § 2.º, inciso II e

§ 2.º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70,
caput
, do Código Penal
, à pena de
10
(dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
408 (quatrocentos e oito) dias-multas
, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por intermédio das razões recursais de ID 105835070,
WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANÇA
pretende o
afastamento da aplicação simultânea das causas de aumento previstas nos §§ 2.º e

2.º-A do artigo 157 do Código Penal
[eis que desprovida de fundamentação concreta, com violação ao princípio do
ne bis in idem
, além do fato das circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis] ou, caso esse não seja o entendimento, ao menos a
revisão do acréscimo realizado pela majorante do concurso de pessoas
[de 2/5 para 1/3, de igual modo porque não houve fundamentação concreta]. Por fim, ainda requer a fixação do
regime inicial semiaberto
; a incidência do
concurso material mais benéfico
e a
redução proporcional da pena de multa
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 105835077, postulando-se o
desprovimento
do apelo de
WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANÇA
, a fim de ser confirmada a r. sentença, cuja dosimetria encontra-se escorreita e não merece reparos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se por meio do ID 108783479 pelo
desprovimento
do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais, inclusive adotando-as
per relationem
, com fundamento na Recomendação n.º 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANÇA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consta dos autos que o apelante foi originariamente denunciado, juntamente com
João Vitor da Silva
, pela prática dos crimes tipificados no
artigo 157, § 2.º, inciso II e

§ 2.º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em
concurso material
, em virtude dos seguintes fatos:

“(...)
1.º
Fato

Consoante o incluso inquérito policial, no dia 11 de maio de 2021, por volta das 19h30min, no estabelecimento comercial denominado ‘Pizza do Chefe’, situado na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, nº 2125, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, os denunciados WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANÇA e JOÃO VITOR DA SILVA,
agindo com animus furandi e através de unidade de propósitos com o adolescente Clayton Nunes dos Santos, mediante violência a pessoa e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente na importância aproximada de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), pertencente à vítima Simony Jota de Souza Chimati
, proprietária da ‘Pizza do Chef’.

2.º Fato

Consta, também, no inquérito policial adjunto que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, os denunciados WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANÇA e JOÃO VITOR DA SILVA, agindo com consciência e vontade,
corromperam menor de 18 (dezoito) anos - adolescente Clayton Nunes dos Santos, com ele praticando a infração penal acima mencionada.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do caderno investigativo em evidência que nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, os denunciados WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANÇA, JOÃO VITOR DA SILVA e o adolescente Clayton Nunes dos Santos chegaram ao estabelecimento comercial denominado ‘Pizza do Chefe’, sendo que dois últimos estavam com arma em punho, fecharam a porta do imóvel e anunciaram o assalto.

Ato contínuo, o denunciado JOÃO VITOR DA SILVA se dirigiu até o caixa e afirmou para a funcionária Stefany Caroline da Silva: “só quero o dinheiro”, oportunidade em que subtraiu cerca de R$ 230,00 e arremessou o celular da pizzaria ao solo.

Em seguida, os denunciados WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANÇA e JOÃO VITOR DA SILVA e o adolescente Clayton Nunes dos Santos empreenderam fuga em direção a BR 364, sentido ao “Bosque Dona Lucinha”, e a Guarnição da Polícia Militar foi comunicada dos fatos.

Incontinenti, a equipe da Polícia Militar se deslocou até o estabelecimento comercial, verificou o sistema de videomonitoramento e repassou as características dos autores do crime para as demais guarnições para a realização das diligências a fim de identificá-los e localizá-los.

Durante as diligências nas proximidades do “Bosque Dona Lucinha”, a Polícia Militar abordou Bruno Gabriel Alves dos Santos, o qual negou a participação no crime e autorizou os agentes a irem a sua residência. No local, a equipe policial encontrou o adolescente Clayton Nunes dos Santos trajando roupas idênticas a dos autores do roubo e ele confessou a autoria delitiva e indicou o denunciado WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANÇA como autor da empreitada criminosa.

De imediato, os agentes policiais procederam diligências e lograram êxito em localizar e prender o denunciado WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANÇA na residência de sua genitora...”
– ID 105835002 – págs. 1/3.

Após regular instrução criminal, foi proferida sentença em que o ora apelante restou condenado como incurso nas sanções do
artigo 157, § 2.º, inciso II e

§ 2.º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
na forma do artigo 70,
caput
, do Código Penal
.

Sendo o objeto do apelo aspectos relacionados exclusivamente à dosagem da pena e ao respectivo concurso de crimes, passo ao enfrentamento das matérias recursais propriamente ditas, uma vez inexistente qualquer nulidade ou questão de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
.

1)

DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS MAJORANTES E SUAS FRAÇÕES DE INCIDÊNCIA.

Variando o preceito secundário
in abstrato
do crime de roubo, entre 04 e 10 anos de reclusão e multa, a pena basilar de
WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANÇA
foi estabelecida em
4
(quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
multa
, sem especificação da quantidade desta última nessa primeira fase.

Na
segunda fase dosimétrica
, foram reconhecidas as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I (menoridade) e III, alínea
d
, do Código Penal (confissão espontânea), entretanto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, a reprimenda não foi atenuada em fiel observância ao disposto na Súmula 231 do STJ. Por fim, registrou-se a ausência de circunstâncias agravantes.

Passando-se à
terceira fase da dosagem da pena
, esta sim objeto da irresignação recursal, em que pese a inexistência de causas de diminuição, fora atestada a
presença de duas causas especiais de aumento de pena
, quais sejam, aquelas descritas no artigo 157, § 2.º, inciso II (
concurso de pessoas
) e § 2.º-A, inciso I (
arma de fogo
), do Código Penal, ambas configuradas através das provas colhidas nos autos, em especial pela confissão do apelante e pelo teor dos depoimentos testemunhais.

E especificamente acerca da incidência simultânea de ambas na respectiva dosimetria, fundamentou o MM. Juízo
a quo
:

“...o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, prevê que
poderá o magistrado, repito, poderá, não deverá
, em caso de concurso de majorantes previstas na parte especial do Código Penal, limitar-se a aplicação de somente uma causa de aumento de pena e, se assim entender e de acordo com o caso concreto, prevalecerá aquela que mais aumente ou diminua.

Ou seja, o mencionado dispositivo prevê uma “possibilidade” que “poderá ser considerada pelo juiz”, ao analisar as circunstâncias do caso concreto.

No caso em tela, analisando as provas colhidas justifica-se a aplicação em concurso das causas de aumento previstas no artigo 157 do Código Penal
, uma vez que as circunstâncias em que o delito foi praticado, bem como o modus operandi utilizado pelo réu, em coautoria com um menor em formação psicológica, refletem especial gravidade, razão pela qual entendo, que deve incidir ambas as causas de aumento de pena
.

Sobre o tema, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

‘STJ - PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015). -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. - Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado
(ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015) (...).” (STJ - HC 472.771 - SC 2018/0261915-4; RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data do Julgamento: 04 de dezembro de 2018).

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, onde
o crime foi praticado pelo réu em coautoria com um menor, com emprego de arma de fogo e realizado em estabelecimento comercial de ampla frequência de pessoas
, entendo que devem incidir ambas (cumulativamente) as causas de aumento na terceira fase da dosimetria de pena, devendo ser majorada a pena em 2/5 (dois quintos) em relação ao inciso II (concurso de pessoas) do § 2.º, do artigo 157, do Código Penal,
considerando as nuances do caso concreto
e, na sequência, ser majorada a pena no patamar de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento descrita no § 2.º-A, inciso I, do mesmo dispositivo...”
– grifei – ID 105835065 – págs. 5/6.

Desse modo, quando da dosimetria propriamente dita, assim restou sacramentado:

“Concorre a causa de aumento de pena descrita no
§ 2.º, inciso II do artigo 157
, razão pela qual
aumento a reprimenda em 2/5 (dois quintos), conforme contido na fundamentação
, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e multa. Concorre ainda, a causa de aumento prevista no
§ 2º-A do artigo 157 do Código Penal
, razão pela qual
aumento a pena dosada em 2/3 (dois terços)
, passando a dosá-la em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva...”
– ID 105835065 – pág. 8.

Logo, e
stá claro que embora aplicadas as duas causas especiais de aumento, uma delas foi utilizada próxima da fração mínima e a outra na fração fixa, ambas previstas pelo legislador, sendo, pois suficientes os fundamentos evidenciados pela caracterização de cada uma, exaustivamente demonstradas no bojo da sentença quando do cotejo do acervo probatório.

Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das
causas
de
aumento em questão
e para a escolha individualizada de cada uma das frações aplicadas [uma delas um pouco acima do mínimo legal], com referência às peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o
modus operandi
do delito refletiu especial gravidade, na medida em que foi praticado por três agentes [um deles menor] que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, estando dois deles armados, circunstância que se soma ao fato de terem perpetrado o ilícito em local com significativa frequência de pessoas.

Acerca da inexistência de
bis in idem
referente ao concurso de agentes no delito de roubo e a concomitante condenação pelo crime de corrupção de menor, o aresto que segue,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES - CONDUTAS TIPIFICADAS NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI Nº. 8.069/1990 - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DELITO FORMAL - BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO - DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE -

DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - EFETIVA UTILIZAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA - INVIABILIDADE - PENA DE MULTA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À REPRIMENDA CORPORAL - PRESENÇA DE MAIS DE UMA MAJORANTE - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIOR DO QUE A MÍNIMA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ALTERAÇÃO DE OFICIO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE. (...)
Não configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes no delito de roubo, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores, já que são duas condutas autônomas e independentes que ofendem bens jurídicos distintos. Precedentes do STJ
...”

(TJ-MG - APR: 10558200002563001 Rio Pomba, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/03/2021).

Ademais, nada despiciendo reiterar que a previsão contida no artigo 68 do Código Penal –
“
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”
– constitui uma faculdade
do julgador, sendo plenamente válida a incidência concomitante de ambas as majorantes em questão, quando devidamente fundamentada, tal como na hipótese,
in litteris
:

“EMBARGOS INFRINGENTES - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - DOSIMETRIA - CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO - LIMITAÇÃO A UM ÚNICO AUMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO MAIS GRAVES. -
Havendo o concurso entre causas de aumento da parte especial do Código Penal, é possível a limitação da exasperação a um aumento apenas, conforme artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. No entanto, quando as circunstâncias do caso concreto, notadamente o número de agentes participantes, fundamenta a necessidade de dupla majoração, não há ilegalidade a ser sanada por esta Instância Revisora.
v.v. EMBARGOS INFRINGENTES - AUMENTO SUCESSIVO PELAS MAJORANTES - NÃO CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - EMBARGOS ACOLHIDOS. No concurso de duas majorantes do roubo, o juiz deve aplicar somente uma a título de causa especial de aumento, podendo funcionar a remanescente como circunstância judicial ou circunstância legal (agravante).”

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10514200008472002 Pitangui, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/11/2021).

Assim, não há como acolher o pleito defensivo de afastamento da aplicação concomitante das majorantes ou mesmo de revisão do acréscimo perfectibilizado pela especial aumentativa do concurso de pessoas.

2) DO CONCURSO DE CRIMES.

WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANÇA
ainda pretende a incidência do concurso material mais benéfico ao invés do concurso formal aplicado na r. sentença.

Nesse ponto, assiste razão a i, Defesa, porquanto a somatória das penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão [imposta pelo crime de roubo] com aquela estabelecida pelo crime de corrupção de menor em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, realmente se mostra mais benéfica que a incidência da fração de 1/6 sobre a mais grave delas.

Ou seja, embora assente na jurisprudência que a prática de
roubo
e corrupção de menores no mesmo contexto atrai o
concurso

formal
de crimes, no caso, a soma das sanções é mais benéfica ao acusado, razão pela qual deve ser mantido o
concurso

material
, nos exatos termos do art.
70
,
parágrafo único
, do
Código Penal
.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS MAJORADOS (QUATRO VEZES). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE RÉPLICA DE ARMA DE FOGO COMPROVADA. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CRIMES CONSUMADOS. (...)
MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E O ART. 244-B DO ECA. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. SOMA DAS PENAS MAIS BENÉFICA DO QUE A APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP)
. (...) Considerando que a soma das penas é mais benéfica ao acusado, dever ser aplicada a regra prevista no art. 70, parágrafo único, do CP...”

(TJ-MG - APR: 10245190046939001 Santa Luzia, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Criminais/2.ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/07/2021).

Desse modo, retifica-se a sanção final de
WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANÇA
para o
quantum
de
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

3) DA PENA DE MULTA.

Embora a pena de multa imposta pela prática do crime de roubo tenha sido fixada somente ao final da dosimetria em 321 (trezentos e vinte e um) dias-multas, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato [e não em cada etapa da dosagem da pena], de fácil percepção que não houve observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade impingida.

Desse modo, considerando que a pena-base foi estabelecida no patamar mínimo legal, partindo-se, portanto, da menor pena de multa, qual seja,
10 (dez) dias-multa
, os aumentos perfectibilizados somente na terceira fase da dosagem da pena do roubo em
2/5 (dois quintos)
pela c
ausa de aumento de pena descrita no
§ 2.º inciso II do artigo 157 do Código Penal
e em
2/3 (dois terços)
pela causa de aumento prevista no
§ 2º-A do artigo 157 do Código Penal
, resulta numa
pena de multa final de
23 (vinte e três) dias-multa
, preservada à base de

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

4)
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Por fim, mesmo em se tratando de réu tecnicamente primário, com todas as circunstâncias judiciais valoradas em seu favor, o regime inicial de cumprimento da pena deve permanecer o
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2.º,
a
do Código Penal, por ser este o cabível em razão da sanção imposta [pena superior a oito anos de reclusão].

5) CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
WALYSON GABRIEL DE JESUS FRANÇA
, tão somente para fazer incidir a regra do artigo 70, parágrafo único do Código Penal, bem como reduzir a pena de multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade, restando a sanção final retificada para
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, preservada a base de

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022